Tribunal: TJSP
Processo: 1002569-51.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELA AUTORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORAM APRESENTADAS PROVAS DE QUE A FRAUDE OCORRIDA SE REPETIRA NOUTRAS OPORTUNIDADES, O QUE TAMBÉM NÃO PODE SER OBJETO DE PRESUNÇÃO, CONDENANDO-A, POR CONSEGUINTE, A ARCAR COM A TOTALIDADE DAS CUSTAS E DESPESAS RELATIVAS À LIDE PRIMÁRIA, BEM COMO HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELA AUTORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORAM APRESENTADAS PROVAS DE QUE A FRAUDE OCORRIDA SE REPETIRA NOUTRAS OPORTUNIDADES, O QUE TAMBÉM NÃO PODE SER OBJETO DE PRESUNÇÃO, CONDENANDO-A, POR CONSEGUINTE, A ARCAR COM A TOTALIDADE DAS CUSTAS E DESPESAS RELATIVAS À LIDE PRIMÁRIA, BEM COMO HONORÁRIOS DESTINADOS AO PATRONO DA PARTE ADVERSÁRIA. OUTROSSIM, TENDO EM VISTA QUE O DESFECHO DA DEMANDA PRINCIPAL PREJUDICOU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, JULGOU-A EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 129, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, INCISO VI, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CARREANDO À LITISDENUNCIANTE O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS CONCERNENTE À CONTENDA SECUNDÁRIA E DA REMUNERAÇÃO DEVIDA AO CAUSÍDICO DA LITISDENUNCIADA – NO QUE CONCERNE À CONTENDA ORIGINÁRIA, EMBORA PLAUSÍVEL O RELATO EXPENDIDO PELA AUTORA, NÃO LOGROU ULTRAPASSAR O CAMPO DAS MERAS ILAÇÕES, IMPOSSIBILITANDO ACOLHIMENTO DE SUA VERSÃO COMO A QUE SE COADUNA COM A REAL DINÂMICA DOS FATOS. A PROVA DE SUA VERACIDADE É DEMASIADAMENTE FRÁGIL, POR MERAMENTE INDICIÁRIA, ESCORANDO-SE ESSENCIALMENTE NA CIRCUNSTÂNCIA DE HAVER SIDO CONSTATADA FRAUDE EM UMA DAS ENTREGAS, REALIZADA POR INTERMÉDIO DA TRANSPORTADORA LITISDENUNCIADA, ENSEJADORA DE PREJUÍZOS QUE, NO ENTANTO, JÁ FORAM RECOMPOSTOS NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, ANTERIORMENTE À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO. PROVA MATERIAL DO ILÍCITO PONTUALMENTE PRATICADO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS DEMAIS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS, SENDO COMPLETAMENTE INAPTA A GERAR A PRESUNÇÃO ASPIRADA PELA AUTORA, DE QUE IDÊNTICO ARDIL FORA EMPREENDIDO NOUTRAS OPORTUNIDADES – QUANTO ÀS CONTRARIEDADES POR AMBAS AS APELANTES DIRIGIDA CONTRA SUAS RESPECTIVAS CONDENAÇÕES A SUPORTAREM AS VERBAS DO DECAIMENTO, DEVEM SER IGUALMENTE REPELIDAS. NO QUE TANGE AO PLEITO, FORMULADO PELA DEMANDANTE, DE MINORAÇÃO DO "QUANTUM" ARBITRADO PARA REMUNERAR O PATRONO DA PARTE QUE SE SAGROU VENCEDORA NA LIDE PRINCIPAL, A FRUSTRAÇÃO PELO INSUCESSO NO LITÍGIO INSTAURADO NÃO É UMA DAS VARIÁVEIS QUE DETERMINAM O DIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS, QUE SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE ARROLADAS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC E EM RELAÇÃO ÀS QUAIS A SENTENÇA SE APRESENTA COERENTE. RELATIVAMENTE À CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIANTE A REMUNERAR O CAUSÍDICO DA LITISDENUNCIADA, HÁ MUITO SE ENCONTRA SEDIMENTADA, TANTO NO TERRENO DOUTRINÁRIO QUANTO NO PRETORIANO, A COMEZINHA COMPREENSÃO DE QUE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE TRATADA NO INCISO III DO ART. 70 DO CPC/1973 É FACULTATIVA, PORQUANTO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA REALIZAÇÃO, O DIREITO DE REGRESSO PERMANECE ÍNTEGRO, DO QUE EXSURGE O RECONHECIMENTO DE QUE A FORNECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SE PRECIPITOU AO CONTRA ESTA DEFLAGRAR A CONTENDA SECUNDÁRIA, TORNANDO IMPERIOSA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E PORQUE CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 85, CAPUT, DO CPC E, MAIS ESPECIFICAMENTE, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 129 DO MESMO DIPLOMA. DIMENSIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE CONSIDERO RESPEITAR AS BALIZAS QUANTITATIVAS LEGALMENTE ESTIPULADAS, FADANDO AO INSUCESSO TAMBÉM O PLEITO SUBSIDIÁRIO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000518184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609, da Comarca de Taboão da
Serra, em que é apelante/apelado IRAPURU TRANSPORTES LTDA, é
apelada/apelante
PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA
S/A
e
Apelado
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ABC.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
2/16
APELAÇÃO No 1002569-51.2015.8.26.0609
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : TABOÃO DA SERRA
APELANTES : IRAPURU TRANSPORTES LTDA / PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A
APELADAS : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A /
COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS
DO ABC
VOTO No 35.303
APELAÇÕES AÇÃO DE COBRANÇA SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTES
AS
PRETENSÕES
FORMULADAS
PELA
AUTORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS PROVAS DE QUE A FRAUDE OCORRIDA SE
REPETIRA NOUTRAS OPORTUNIDADES, O QUE TAMBÉM NÃO
PODE SER OBJETO DE PRESUNÇÃO, CONDENANDO-A, POR
CONSEGUINTE, A ARCAR COM A TOTALIDADE DAS CUSTAS E
DESPESAS RELATIVAS À LIDE PRIMÁRIA, BEM COMO
HONORÁRIOS
DESTINADOS
AO
PATRONO
DA
PARTE
ADVERSÁRIA.
OUTROSSIM,
TENDO
EM
VISTA
QUE
O
DESFECHO
DA
DEMANDA
PRINCIPAL
PREJUDICOU
A
DENUNCIAÇÃO DA LIDE, JULGOU-A EXTINTA SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 129, PARÁGRAFO
ÚNICO, E 485, INCISO VI, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, CARREANDO À LITISDENUNCIANTE O PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
CONCERNENTE
À
CONTENDA
SECUNDÁRIA
E
DA
REMUNERAÇÃO
DEVIDA
AO
CAUSÍDICO
DA
LITISDENUNCIADA
NO QUE CONCERNE À CONTENDA
M

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
3/16
ORIGINÁRIA, EMBORA PLAUSÍVEL O RELATO EXPENDIDO
PELA AUTORA, NÃO LOGROU ULTRAPASSAR O CAMPO DAS
MERAS ILAÇÕES, IMPOSSIBILITANDO ACOLHIMENTO DE SUA
VERSÃO COMO A QUE SE COADUNA COM A REAL DINÂMICA
DOS
FATOS.
A
PROVA
DE
SUA
VERACIDADE
É
DEMASIADAMENTE FRÁGIL, POR MERAMENTE INDICIÁRIA,
ESCORANDO-SE ESSENCIALMENTE NA CIRCUNSTÂNCIA DE
HAVER SIDO CONSTATADA FRAUDE EM UMA DAS ENTREGAS,
REALIZADA
POR
INTERMÉDIO
DA
TRANSPORTADORA
LITISDENUNCIADA, ENSEJADORA DE PREJUÍZOS QUE, NO
ENTANTO,
JÁ
FORAM
RECOMPOSTOS
NA
ESFERA
EXTRAJUDICIAL, ANTERIORMENTE À DEFLAGRAÇÃO DA
AÇÃO. PROVA MATERIAL DO ILÍCITO PONTUALMENTE
PRATICADO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS DEMAIS PRESTAÇÕES
CONTRATUAIS, SENDO COMPLETAMENTE INAPTA A GERAR A
PRESUNÇÃO ASPIRADA PELA AUTORA, DE QUE IDÊNTICO
ARDIL FORA EMPREENDIDO NOUTRAS OPORTUNIDADES

QUANTO ÀS CONTRARIEDADES POR AMBAS AS APELANTES
DIRIGIDA CONTRA SUAS RESPECTIVAS CONDENAÇÕES A
SUPORTAREM AS VERBAS DO DECAIMENTO, DEVEM SER
IGUALMENTE REPELIDAS. NO QUE TANGE AO PLEITO,
FORMULADO PELA DEMANDANTE, DE MINORAÇÃO DO
“QUANTUM” ARBITRADO PARA REMUNERAR O PATRONO DA
PARTE QUE SE SAGROU VENCEDORA NA LIDE PRINCIPAL, A
FRUSTRAÇÃO PELO INSUCESSO NO LITÍGIO INSTAURADO
NÃO
É
UMA
DAS
VARIÁVEIS
QUE
DETERMINAM
O
DIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS, QUE SE ENCONTRAM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
4/16
DEVIDAMENTE ARROLADAS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC E EM
RELAÇÃO ÀS QUAIS A SENTENÇA SE APRESENTA COERENTE.
RELATIVAMENTE À CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIANTE A
REMUNERAR O CAUSÍDICO DA LITISDENUNCIADA, HÁ MUITO
SE
ENCONTRA
SEDIMENTADA,
TANTO
NO
TERRENO
DOUTRINÁRIO QUANTO NO PRETORIANO, A COMEZINHA
COMPREENSÃO DE QUE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE TRATADA
NO INCISO III DO ART. 70 DO CPC/1973 É FACULTATIVA,
PORQUANTO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA REALIZAÇÃO, O
DIREITO DE REGRESSO PERMANECE ÍNTEGRO, DO QUE
EXSURGE O RECONHECIMENTO DE QUE A FORNECEDORA DE
COMBUSTÍVEIS
SE
PRECIPITOU
AO
CONTRA
ESTA
DEFLAGRAR
A
CONTENDA
SECUNDÁRIA,
TORNANDO
IMPERIOSA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, EM HOMENAGEM
AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E PORQUE CONSECTÁRIO
LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 85,
CAPUT, DO CPC E, MAIS ESPECIFICAMENTE, DO PARÁGRAFO
ÚNICO
DO
ART.
129
DO
MESMO
DIPLOMA.
DIMENSIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
QUE CONSIDERO RESPEITAR AS BALIZAS QUANTITATIVAS
LEGALMENTE
ESTIPULADAS,
FADANDO
AO
INSUCESSO
TAMBÉM
O
PLEITO
SUBSIDIÁRIO

RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.
Tratam-se de apelações manejadas nos autos de
ação de cobrança contra r. sentença exibida a fls. 688/693, cujo
relatório adoto, que julgou improcedentes as pretensões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
5/16
formuladas pela autora, sob o fundamento de que não foram
apresentadas provas de que a fraude apontada no laudo pericial
de fls. 39/49 se repetira noutras oportunidades, o que também
não pode ser objeto de presunção, condenando-a, por
conseguinte, a arcar com a totalidade das custas e despesas
relativas à lide primária, bem como honorários fixados em 15%
do valor da causa principal, destinados ao patrono da parte
adversária.
Outrossim, tendo em vista que o desfecho da
demanda principal prejudicou a denunciação da lide, julgou-a
extinta sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 129,
parágrafo único, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo
Civil, carreando à litisdenunciante o pagamento da integralidade
das custas e despesas processuais concernente à contenda
secundária e da remuneração devida ao causídico da
litisdenunciada, arbitrada em 12,5% do correspondente valor da
causa.
Primeira a apelar, a autora, preliminarmente, instrui
as razões com os documentos de fls. 731/930, consubstanciados
em cópias extraídas do inquérito policial instaurado para apurar
suposto crime de furto de combustível, justificando a tardia
apresentação em alegada inacessibilidade durante a fase de
instrução.
Ademais, recorre para reprisar a narrativa deduzida
na exordial e defender a suficiência dos elementos reunidos para
evidenciar a ocorrência de sucessivas fraudes perpetradas pela
contraparte. Refere, ainda, que a alteração estrutural averiguada
nos compartimentos de dois caminhões que compõem a frota de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
6/16
distribuidores terceirizados do produto comercializado pela
requerida torna certo que idêntico ardil fora utilizado em todas as
entregas realizadas entre abril de 2012 e maio de 2014.
Ao final, pugna a redução do montante da verba
honorária sucumbencial, “de forma a minimizar a gravosidade do
deslinde deste processo, limitando a aplicação do percentual ao
valor originariamente atribuído ao feito pela apelante, conforme
petição inicial”.
A distribuidora de combustíveis, por seu turno,
recorre apenas para contraditar sua condenação ao pagamento
de honorários sucumbenciais no âmbito da lide secundária,
asseverando,
em
suma,
que, embora tenha a doutrina
reconhecido a obrigatoriedade da denunciação da lide apenas na
hipótese de que trata o inciso I do art. 70 do Código de Processo
Civil, o dispositivo não efetua expressamente tal ressalva, o que
a impeliu a reivindicar a intervenção de terceiro.
Subsidiariamente, requer a diminuição da verba fixada, por não
possuir ingerência na determinação da base de cálculo.
Recursos
devidamente
processados
e
contra-
arrazoados, respectivamente, a fls. 978/997, pela ré originária, e
a fls. 1010/1021, pela litisdenunciada, e a fls. 998/1007, por
esta somente.
É o breve Relatório.
Da leitura dos autos verifica-se que a relação jurídica
processual foi estabelecida entre os sujeitos parciais originários
em
decorrência
de
suposto
prejuízo
alegadamente
experimentado pela demandante no contexto do contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
7/16
compra de óleo diesel que a conecta materialmente à ré (fls.
25/38), celebrado em 23/04/2012, decorrente de reiterados
engodos que assevera terem sido por esta praticados a fim de
dissimular entregas de produto em quantidades inferiores às
pactuadas. “Baseando-se estatisticamente”, aduziu perfazer o
dano patrimonial suportado a quantia de R$ 1.278.203,87, que
corresponde ao valor de 16,61% de 3.475.000 litros de
combustível, total adquirido desde o início da vigência até 2014.
Empreendida a regular citação da requerida, que
contestou o feito a fls. 90/110, e apresentada a réplica de fls.
511/514, bem como providenciada a correção do valor atribuído
à causa (v. r. decisum de fls. 521/522 e petição de fls. 525), foi
deferida a denunciação da lide da cooperativa que efetuou o
transporte em veículo com tanque de armazenamento adulterado
(v. pronunciamento de fls. 535/536). Integrada à relação jurídica
processual, esta manifestou-se a fls. 582/590, o que foi replicado
a fls. 620/623.
Sobreveio a decisão saneadora de fls. 654/655,
fixando como questão controvertida a existência de conduta
ilícita das requeridas ensejadora de indenização e delineando a
necessidade de produção de prova testemunhal.
Realizada audiência de instrução e julgamento (fls.
676/687) e dispensada a realização de outras provas, sobreveio,
então, a r. sentença rechaçando os pleitos veiculados na lide
principal e, por conseguinte, julgando extinta sem resolução do
mérito a demanda secundária, promovendo desates que reputo
impassíveis de reparos, por, respectivamente, coadunar-se com
o sistema de distribuição do onus probandi adotado pelo
ordenamento pátrio e subsumir-se à prejudicialidade abordada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
8/16
no parágrafo único do art. 129 do códex adjetivo.
No que concerne à contenda originária, embora
plausível o relato expendido pela autora, não logrou ultrapassar
o campo das meras ilações, impossibilitando acolhimento de sua
versão como a que se coaduna com a real dinâmica dos fatos. A
prova
de sua veracidade é demasiadamente frágil, por
meramente
indiciária,
escorando-se
essencialmente
na
circunstância de haver sido constatada fraude em uma das
entregas,
realizada
por
intermédio
da
transportadora
litisdenunciada, ensejadora de prejuízos que, no entanto, já
foram recompostos na esfera extrajudicial, anteriormente à
deflagração da ação.
Analisando
a
versão
dos
fatos
expendida
na
vestibular sob ótica pautada pela lógica em que se estrutura o
ordenamento jurídico pátrio, afere-se com clareza a inviabilidade
de sucesso da pretensão ventilada. Não deveria ser necessário
explicitar que a prova material do ilícito pontualmente praticado
não se estende às demais prestações contratuais, sendo
completamente inapta a gerar a presunção aspirada pela autora,
de que idêntico ardil fora empreendido noutras oportunidades.
Limitou-se,
assim,
a
instruir
a
demanda,
basicamente, com comprovação de fraude no isolado episódio
que envolveu o caminhão de placas DTD-7173 no dia
27/05/2014, que, todavia, nenhuma relação detém com a causa
de pedir, o que impede que, desacompanhada de outros
elementos sólidos, seja valorada de modo a formar a convicção
deste juízo, restando patente, pois, a ausência de substrato que
ampare a pretensão aviada. Convém ressaltar, nesta senda, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
9/16
os relatos das testemunhas colhidos em audiência não fornecem
subsídios contundentes acerca do objeto da lide.
No ensejo, cumpre consignar, por pertinente, ser
obstada,
neste
instante
procedimental,
a
apreciação
do
documento colacionado a fls. 731/930, consubstanciado repise-
se
em autos de inquérito policial instaurado para apurar a
prática de suposto delito contra a autora quando da entrega da
mercadoria no dia 27/05/2014, por não configurar este o
momento apropriado para a produção probatória.
Em termos abreviados, trata-se de documento que
não logrou a autora comprovar ser revestido do atributo da
novidade, também se dessumindo do fato de ocupar a condição
de vítima na prática criminosa investigada que lhe era
continuamente facultado irrestrito acesso aos elementos ali
reunidos. Outrossim, é basilar o conhecimento de que a petição
inicial deve concentrar todos os fundamentos de fato e de direito
nos quais se escoram as pretensões, tendo sido o art. 319 da
codificação processual redigido em termos claros o suficiente
para fazer sobressair tal imposição, idealizada, em última
análise, com vistas à garantia do contraditório e do devido
processo legal.
Demais disso, referindo-se, em seu conteúdo, a fatos
ocorridos em entrega alheia às abordadas nesta lide, insta
consignar que, de qualquer forma, revelar-se-ia impertinente na
perscrutação do justo desate da crise jurídica instaurada, pela
ausência de liame de causalidade com a causa petendi.
Em distintos dizeres, ainda que assim não fosse, o
subsídio extraído dos elementos apresentados pende em favor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
10/16
da vendedora, que se favorece do fato de a contraparte não ter
se desincumbido adequadamente do encargo que sobre ela recai
de demonstrar o fato constitutivo do direito de crédito que
pretende ver reconhecido, por força da previsão estampada no
art. 373, inciso I, do diploma adjetivo.
Embora acuse a parte adversária de sucessivas
práticas ilícitas, desencadeada a litigiosidade, não logrou
amealhar elementos aptos a conferir verossimilhança ao relato,
do que exsurge a inviabilidade de a esta atribuir a concernente
responsabilidade civil, resultando imperiosa a manutenção da r.
sentença que repeliu as pretensões formuladas.
Em resumo, controvérsias relevantes não pairam
acerca do ilícito perpetrado no dia 27/05/2014. Contudo, a lide
gravita em torno da regularidade das quantidades de produto em
entregas outras, e a autora não conseguiu atestar que o engodo
se repetira ao longo de todo o cumprimento da obrigação de
trato sucessivo.
Com esteio nos elementos probantes angariados por
ambos os polos litigantes e em uma análise confrontante das
diferentes versões apresentadas, bem como tendo em mente
não ser razoável exigir-se da ré comprovação de que não
houvera irregularidades nas demais entregas, pois, tratando-se
de fato negativo, constituiria verdadeira probatio diabolica, a
solução empreendida na r. sentença se apresenta consentânea e
coerente aos preceitos legais e jurídicos. A conclusão é
corroborada pelo fato de que todas cargas foram recebidas pela
autora sem oposição, injustiça nenhuma se identificando em se
lhe atribuir o ônus de respaldar as acusações agora formuladas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
11/16
Compôs,
em
suma,
cenário
em
benefício
da
requerida, ao passo que os argumentos da autora não
superaram
o
campo
das
meras
ilações,
impossibilitando
acolhimento de sua versão como a que se coaduna com a
verdadeira dinâmica dos fatos. Resta patente, pois, a total
ausência de substrato que ampare a pretensão aviada,
impedindo a formação da convicção deste juízo em sentido a si
favorável.
Como bem salientado no primeiro grau de jurisdição,
os elementos angariados confluem para o reconhecimento da
inexistência de irregularidades nas entregas nesta contenda
questionadas. Inviável cogitar-se, destarte, a existência de dever
de ressarcir a demandante.
Solvida esta quaestio, apresenta-se oportuno o
momento para inaugurar o enfrentamento das contrariedades
por ambas as apelantes dirigida contra suas respectivas
condenações a suportarem verbas do decaimento.
Ab initio, no que tange ao pleito, formulado pela
demandante,
de
minoração
do
quantum
arbitrado
para
remunerar o patrono da parte que se sagrou vencedora na lide
principal, reputo comportar pronto rechaço, porque ancorado em
argumentos que sequer detêm lógica jurídica.
O valor por ela atribuído à causa em um primeiro
momento o fora de forma aleatória, porque completamente
destoante com o proveito econômico pretendido e imediatamente
aferível,
incongruência
prontamente
identificada
pelo
i.
Magistrado a quo, o que conduziu à prolação da ordem de
regularização de fls. 521/522 em 01/12/2015, publicada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
12/16
vigência da codificação instrumental de 1973 e há muito
transitada em julgado.
A frustração pelo insucesso no litígio instaurado não é
uma das variáveis que determinam o dimensionamento dos
honorários, que se encontram devidamente arroladas no § 2o do
art. 85 do diploma em menção e em relação às quais a r.
sentença se apresenta coerente, revelando a impossibilidade de
êxito do anseio.
Extirpado mais este questionamento, passo, por
derradeiro, ao exame da matéria devolvida através da
insurgência manejada pela litisdenunciante, que, cingindo-se à
perquirição da correção de sua condenação a remunerar o
causídico
da
litisdenunciada
pelo
insucesso
da
contenda
instaurada, adianto seguir a mesma sorte.
Não se ignorando a atecnia na redação do art. 70 do
Código de Processo Civil de 1973, devidamente reparada na
legislação que o substituiu, fato é que há muito se encontra
sedimentada, tanto no terreno doutrinário quanto no pretoriano,
a comezinha compreensão de que a denunciação da lide tratada
no inciso III é facultativa, porquanto, independentemente de sua
realização, o direito de regresso permanece íntegro.
Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça já reinante na vigência da codificação instrumental
hoje revogada, “nas hipóteses de denunciação facultativa em
que o réu se antecipa e instaura a lide secundária sem a solução
da principal ele deverá arcar com os encargos sucumbenciais,
porquanto ajuizou a ação incidental, por ato voluntário, visto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
13/16
não teria nenhum prejuízo em aguardar o trânsito em julgado da
lide proposta contra ele para se fosse o caso promover a ação
regressiva contra o terceiro” (Segunda Turma. REsp no
258.335/SE, Rel. Min. Castro Meira, d.j.: 21/03/2005. Em igual
sentido, v. Terceira Turma, AgRg nos EDcl no Ag no 550.764/RJ,
Rel. Min. Castro Filho, d.j.: 11/09/2006).
Destarte, por resultar da extinção da denunciação da
lide decaimento da parte que a instou, reconhecendo-se que a
fornecedora de combustíveis se precipitou ao contra esta
deflagrar a contenda secundária, remanesce imperiosa a fixação
de honorários, em homenagem ao princípio da causalidade e
porque consectário lógico da sucumbência, nos termos do art.
85, caput, do estatuto instrumental e, mais especificamente, do
parágrafo único do art. 129 da codificação processual de 2015.
A providência
reforce-se
coaduna-se com a
interpretação albergada em reiterados julgados da mencionada
C. Corte Superior e prolatados quando ainda em vigor o estatuto
de 1973, consoante testificam os arestos abaixo sumarizados:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
ARTIGO 70, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973.
RESISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
1. A denunciação da lide é uma demanda secundária de
natureza condenatória. Assim, havendo resistência do
litisdenunciado, este deve ser condenado a arcar com o
pagamento de honorários advocatícios segundo o critério
do art. 20, §3o, do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
14/16
2. Não cabe a denunciação quando se pretende, pura e
simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento
danoso, não sendo a denunciação obrigatória nos casos
do inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil de
1973, na linha da jurisprudência da Corte.
3. Agravo interno não provido” (Terceira Turma. AgInt nos
EDcl no AREsp no 415.782/ES, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, d.j.: 8/11/2016).
“PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA DA
LIDE.
LIDE
PRINCIPAL
JULGADA
IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. No caso de denunciação facultativa da lide, a
improcedência
da
ação
principal
acarreta
ao
réu-
denunciante a obrigação de pagar honorários advocatícios
em favor do denunciado. Precedentes: REsp 687.341/SP,
DJU 29.08.06; AgEDAg 550.764/RJ, Rel. Min. Castro
Filho, DJU 11.09.06; REsp 36.135/RS, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJU 15.04.02, dentre outros.
2. Agravo regimental não provido” (Segunda Turma. AgRg
no REsp no 1126178/GO, Rel. Min. Castro Meira, d.j.:
03/09/2009).
“CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE. SUCUMBÊNCIA
DEVIDA PELO SEGURADO DENUNCIANTE. CPC, ARTS. 70,
20 E 23.
Não se tratando de hipótese de denunciação obrigatória à
lide para assegurar direito de regresso, ao fazê-la o réu
segurado em relação à empresa seguradora do seu
veículo, ele estabelece, espontaneamente, um vínculo
jurídico entre a demanda principal e a acessória,
inaugurando, quanto à segunda, uma relação litigiosa com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
15/16
a litisdenunciada. Destarte, se julgada improcedente a
ação
indenizatória,
favorecendo
o
litisdenunciado,
inexistente, em conseqüência, o direito por ele postulado
perante a seguradora, nascendo, daí, a sua obrigação de,
respectivamente, pagar-lhe as custas e os honorários
advocatícios resultantes da sua sucumbência na lide
secundária.
Precedentes
do
STJ.
Recurso
especial
conhecido e provido” (Quarta Turma. REsp no 36.135/RS,
Rel. Min. Aldir Passarinho Jr., d.j.: 07/03/2002).
“DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
REQUERIDA
PELO
RÉU.
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
ENCARGOS
DA
SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À AÇÃO SECUNDÁRIA.
Tratando-se de garantia simples ou imprópria, caso em
que não obrigatória a denunciação da lide, ao réu-
denunciante, uma vez julgado improcedente o pedido
deduzido na ação principal, incumbe arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios devidos ao
denunciado e das despesas processuais concernentes à
lide secundária. Precedentes do STJ. Recurso especial não
conhecido” (Quarta Turma. REsp no 132.026/SP, Rel. Min.
Barros Monteiro, d.j.: 03/08/2000)
Assim, tendo a ré primária desencadeado a lide
secundária e tendo esta resultado extinta sem julgamento do
mérito, afere-se que deu causa à indevida instauração de litígio,
devendo, por isso, arcar com verbas de sucumbência em prol do
advogado da litisdenunciada, na proporção estipulada pelo i.
Sentenciante, que considero respeitar as balizas quantitativas
legalmente estipuladas, fadando ao insucesso também o pleito
subsidiário.
Considerando o trabalho adicional realizado em grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002569-51.2015.8.26.0609 - VOTO No
35.303
16/16
recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
devidos pela autora e pela litisdenunciante, respectivamente,
para 18 e 15,5%, em observância à disposição contida no art.
85, § 11, do estatuto instrumental, preservadas as bases de
cálculo fixadas em primeiro grau de jurisdição.
Nego provimento aos recursos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica